Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONDENATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. DESCONTO À INCORPORADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 12, §1°, LEI N. 4.591/1964. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILICITUDE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ART. 166, I, CC. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. NÃO CONVALECE. ART. 169 CC. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONVENCIONAL. INCIDÊNCIA DEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 CPC. APLICAÇÃO SELIC. INVIÁVEL. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que provimento requerido já foi atendido, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por falta de interesse recursal. Preliminar acolhida.
2. Não há vício de fundamentação e de análise das alegações, em violação do art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil, quando a decisão expõe, de forma clara e fundamentada, as razões do seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. As disposições da convenção condominial que isentem os condôminos de arcarem com as despesas condominiais, ainda que parcialmente, são tidas como ilícitas por ofensa ao art. 12, caput, da Lei n. 4.591/1964. Precedentes do STJ e desse eg, TJDFT.
2.1. De mais a mais, sendo disposição ilícita, enquadra-se como causa de nulidade do negócio jurídico, invalidade essa que não comporta confirmação e nem convalescimento pelo tempo, ao passo que descabe suscitar decadência do direito de declará-lo nulo, nos conformes dos art. 166, inciso II e art. 169, do Código Civil.
3. Havendo previsão na convenção condominial, nos limites da permissão legal do art. 1.336, §1°, do Código Civil, é cabível a aplicação da multa moratória pelo inadimplemento da taxa condominial.
3.1. Sendo a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os ônus de sucumbência cabem integralmente à parte derrotada em maior parcela.
3.2. Em virtude da taxa SELIC trazer implícita a correção monetária e os juros de mora, é impossível seu uso quando as verbas acessórias incidem sobre períodos diferentes.
4. Recurso conhecido parcialmente. Preliminares acolhidas em parte. Prejudicial rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.